Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740577-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO TRANSBRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da FUNDAÇÃO TRANSBRASIL: “Cuida-se de pedido de penhora formulado pela parte exequente (ID 247083638) sobre o imóvel de matrícula n.o 125.093, do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade da executada. Sustenta o requerente, em síntese, a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem e o caráter privilegiado de seu crédito, por possuir natureza alimentar, o que lhe garantiria preferência em eventual concurso de credores. Requer, ademais, a intimação da executada para indicar outros bens passíveis de constrição. É o sucinto relatório. D E C I D O. Conforme se extrai das decisões de ID 244340952 e 244834017, este Juízo determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Corte revisora acerca do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 240812776). A suspensão do processo, em razão da instauração e do julgamento do referido incidente recursal, obsta a prática de atos executórios subsequentes, incluindo a análise de novos pedidos de penhora, sob pena de se processar o cumprimento de sentença de forma tumultuada e em dissonância com a deliberação de sobrestamento. A argumentação do exequente de que a suspensão se limitaria ao incidente não prospera, uma vez que a ordem judicial foi expressa em suspender o andamento destes autos principais até a resolução do recurso. Ademais, ainda que superado o óbice processual, o pedido de penhora se revela, em uma análise preliminar, de pouca utilidade prática. A certidão de matrícula do imóvel (ID 247085699) evidencia a preexistência de múltiplas constrições, notadamente a penhora registrada sob o R.5, oriunda de reclamação trabalhista, e a registrada na Av.07, decorrente de execução de título extrajudicial no valor histórico de R$ 1.813.645,44, averbada em 2011. Nos termos do art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores, o produto da arrematação será distribuído observando-se a ordem das respectivas preferências. Os créditos trabalhistas e aqueles decorrentes da anterioridade da penhora gozam de preferência em relação ao crédito do exequente. A soma dos valores históricos das penhoras precedentes, devidamente atualizados, possui o potencial de consumir a integralidade do produto de eventual alienação judicial do bem, tornando a nova constrição medida inócua e contrária ao princípio da economia processual. Embora o crédito do exequente possua natureza alimentar, equiparando-se ao trabalhista para fins de preferência, tal privilégio não se sobrepõe a créditos de mesma natureza ou a penhoras anteriormente registradas, devendo ser observada a anterioridade de cada constrição para o estabelecimento da ordem de pagamento entre credores concorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora e as demais providências requeridas na petição de ID 247083638. Mantenho o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 244834017, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.” O Agravante sustenta (i) que o sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento não impede a constrição requerida, tendo em vista a prescrição intercorrente em curso; (ii) que, das anotações na matrícula do imóvel, as execuções fiscais foram extintas e a reclamação trabalhista está arquivada desde 11/7/2017; (iii) que na Execução 003.02.019870-4 foi determinado o leilão do imóvel, mas o feito encontra-se arquivado; (iv) que o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite múltiplas penhoras do mesmo bem; (v) que seu crédito é de natureza alimentar e por isso goza de privilegiado em concurso de credores; e (vi) que o cumprimento de sentença tramita há 12 anos sem qualquer satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel indicado e a intimação da Agravada para indicação de bens penhoráveis. Preparo recolhido (ID 76494168). É o relatório. Decido. A suspensão prevista no artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil, em princípio não obsta a continuidade do cumprimento de sentença requerido em face do executado originário. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. PARTE ORIGINÁRIA. PROSSEGUIMENTO. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. 2. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 2.179.023/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 11/4/2025)” Também em princípio nada obsta a penhora do imóvel de propriedade da Agravada indicado pelo Agravante (matrícula 125.093 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – ID 247085699). O fato de o imóvel estar penhorado não impede nova constrição, a teor do que prescreve o artigo 797 do Código de Processo Civil. Aliás, sem que promova a penhora, o Agravante não pode concorrer com os demais credores após a adjudicação ou alienação do imóvel, nos termos dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. O mesmo se verifica quanto à intimação da Agravada para indicar bens penhoráveis, na esteira do que estabelecem os artigos 6o e 774, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO EXECUTADO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exauridas todas as diligências à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e atendendo aos princípios da cooperação e efetividade da jurisdição. 2. É possível e adequado, especialmente por estar amparado legalmente (art. 774, V, do CPC), adotar a medida coercitiva de intimação da parte executada para que indique bens que possam ser penhorados. 3. Apenas na hipótese de o executado, dolosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 0717746-28.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 08/01/2025)” Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano provém da possível continuidade do fluxo da prescrição intercorrente. Isto posto, defiro a antecipação da tutela cautelar para deferir a penhora do imóvel indicado pelo Agravante e para determinar a intimação da Agravada na forma do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator